Tribunal: TJMT
Processo: 1028669-47.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028669-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.620.371-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PANE ELÉTRICA PERSISTENTE –
RECALL
DO MESMO MODELO FEITO PELO FABRICANTE – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA, DOS ACESSÓRIOS E DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO PAGAS PELA ADQUIRENTE – CONSUMIDORA LOGRADA PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, ratificando as teses deduzidas no curso do processo pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo em relação à decisão objeto de impugnação. 2. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “
consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo
(substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial
”. 3. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 4. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 5. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028669-47.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 1028669-47.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante
contra CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL , julgou improcedente o pedido,
por entender comprovado que
o veículo 0 km Ford/KA, placa QBK 7414, adquirido pela autora/apelante, fora devidamente reparado dentro do trintídio legal, e desde novembro 2015 encontra-se à disposição da apelante, que foi notificada para que retirasse o veículo em 07.01.2016, mas permaneceu inerte, ademais, “
mesmo que o veículo tenha sido comprado na condição de zero quilômetro, quando entregue à concessionária ré para avaliação dos problemas o mesmo contava com apenas 15 (quinze) dias após a compra, o que à míngua de alegação específica no sentido de que os serviços executados, neles compreendida a troca de peças, comprometeria a segurança/funcionalidade do bem
,
torna inaceitável (...) a pretensão da autora de compelir as demandadas a lhe devolver o valor pago pelo automóvel monetariamente atualizad
o”
(cf. Id. nº 76593055); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

A apelante aduz que, “
com apenas 15 (...) dias em que a apelante adquiriu o automóvel, o veículo foi objeto de reparo na concessionária por, pelo menos, 08 (...) vezes
”, e todas as vezes o problema da pane elétrica se repetia (cf. fls. 11 Id. nº 76593060); circunstancia que restou comprovado que “
no dia 24/11/2015 o veículo mais uma vez foi levado até empresa apelada, e a mesma demorou mais de trinta dias para realizar o conserto do veículo, pois, somente no dia 07/01/2016, a Apelada enviou telegrama para informar o conserto do veículo, todavia como endereço estava incorreto a consumidora não recebeu o aviso com informação da empresa para retirar o veículo
” (cf. fls. 11 Id. nº 76593060).

Enfatiza que a Fiat realizou
recall “devido a um vício de fabricação, mesmo problema apresentado no veículo da
(autora)
consumidora
”, convocando os adquirentes do veículo Ford/KA, modelo 2015, para substituição de um fusível e do cilindro de ignição, cilindro da fechadura da porta do motorista e chaves principal e reserva (cf. fls. 13 Id. nº 76593060); assim, insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, e pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, sejam as rés/apeladas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes no valor de R$ 32.159,32 referente ao pagamento da entrada para aquisição do veículo, mais acessórios instalados, parcelas pagas do financiamento do veículo defeituoso, despesas com emplacamento e seguro.

A ré Citavel ofereceu as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 76593075, e Ford as vinculadas ao Id. nº 76593079, ambas com arguição de preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, no mérito, com réplica aos fundamentos recursais, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação
ataca os pontos nevrálgicos da sentença, pois, segundo a apelante, restou sobejamente comprovado o defeito apresentado no veículo 0km e a falta de realização do reparo no trintídio legal; esses ataques realizam a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-los, a ré faça algumas remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, fazendo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que a “
constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Consta da petição inicial que a autora Dorici Soares, no dia 04.05.2015, comprou junto à Concessionária/ré Citavel Veículos um automóvel zero km, modelo For-Ka, ano/modelo 2015/2015, fabricado pela corré Ford Motor Company do Brasil, mas, poucos dias depois da aquisição, já em 19.05.2015, o veículo apresentou “pane elétrica” que impedia o seu funcionamento, sendo, então, guinchado até a concessionária Citavel, e, novamente, em 27.05.2015, o veículo apresentou o mesmo defeito – pane elétrica – e, como narrado pela apelante, “o carro esteve na concessionária EM TODOS OS MESES DESDE A COMPRA (EM 04.05.2015) ATÉ NOVEMBRO/2015”, sempre em razão de pane elétrica, que impedia o seu funcionamento regular (cf. fls. 06 Id. nº 76593011); a autora/apelante ressalta que a Citavel/apelada se negou a entregar todas as ordens de serviços referentes ao veículo e, novamente, em 24.11.2015, como o veículo apresentou problema, e como permaneceu na oficina da concessionária Citavel sem que esta nada informasse sobre o reparo, em 28.01.2016 ajuizou a presente ação, pretendendo a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Como dito pela própria autora/apelante, não constam dos autos todas as ordens de serviços realizadas no veículo desde a sua aquisição em 04.05.2015.

Não obstante, o conjunto probatório mostra que em
28.05.2015
o veículo ingressou na oficina da Concessionária para realização de conserto, porque “
o motor não funciona(va)
”, conforme Ordem de Serviço nº 89348 e constante do “Relatório de Ficha de Seguimento” trazido aos autos pela própria Citavel (cf. fls. 81 Id. nº 76593013) – esta foi a
1ª vez
que o veículo apresentou defeito.

E, em
16.06.2015,
o veículo retornou para à oficina da Concessionária, não sendo possível identificar qual o problema apresentado desta vez, pois nenhuma informação técnica constou sobre isso na Ordem de Serviço nº 93827 (cf. fls. 26 Id. nº 76593012) – esta foi a
2ª vez
que o veículo deu entrada na oficina da concessionária.

Já a próxima comprovação de defeito técnico no veículo, agora datada de
29.09.2015
, conforme Ordem de Serviço nº 558386, mostra, então, que o veículo retornou à Concessionária/apelada por apresentar “
pane elétrica
” e que foi para lá guinchado, contendo, ainda, o registro de que a
“ligação dos faróis de milha estava descarregando a bateria
” (esta foi a
3ª vez
que o veículo apresentou defeito) –
sic
cf. fls. 23 Id. nº 76593012).

Em
11.11.2015
, o veículo uma vez mais retornou à Concessionária/apelada, conforme Ordem de Serviço nº 97.125, desta vez pela persistência do mesmo defeito, pois o “
veiculo não esta funcionando; motor não liga/sem partida
” (esta foi a
4ª vez
que o veículo apresentou defeito) – cf. fls. 24 Id. nº 76593012.

E, apenas 07 (sete) dias depois disso, mais precisamente em
18.11.2015
, como registra a Ordem de Serviço nº 97.430, o veículo retornou à oficina da Concessionaria/apelada, porque, segundo ali consta expressamente, o “alarme do veículo apita quando acionado” – esta foi a
5ª vez
que o veículo apresentou defeito – cf. fls. 25 Id. nº 76593012.

Por fim, em
24.11.2015
, o veículo apresentou “uma pane elétrica”, como alegado pela apelante, e precisou novamente ser guinchado até a oficina da Concessionária/ré, embora, neste caso específico, não conste dos autos cópia da ordem de serviço referente a essa nova entrada do veículo na oficina da Concessionária/apelada (cf. fls. 34 Id. nº 76593012) – esta foi a
6ª vez
que o veículo apresentou defeito.

Constata-se, portanto, que, em breve espaço de tempo entre a aquisição do veículo zero km, em 04.05.2015, e sua última estada na Concessionária/ré, em 24.11.2015, transcorreram apenas 06 (seis) meses de interregno, e, ao menos por 06 (seis) vezes, o veículo apresentou defeito na parte elétrica que por mais de 03 (três) vezes impediu o seu funcionamento regular, de modo que, sem sombra alguma de dúvida, a hipótese dos autos envolve claramente a presença de vício de qualidade do produto, que fez com que o veículo retornasse à Concessionária/ré por 06 (seis) vezes para reparos ineficientes, já que, malgrado a intervenção da oficina, os defeitos persistiram comprometendo a qualidade, a utilização e a estabilização segura do veículo, decorrentes de defeito na parte elétrica, frise-se.

A corroborar a existência de defeito no veículo adquirido zero km pela apelante, resta sobejamente comprovado nos autos que a Ford realizou
recall
do “NOVO KA VERSÃO HATCH 2015”, exatamente o modelo adquirido pela apelante, advertindo os consumidores dos riscos caso a convocação à realização dos reparos não fosse atendida, quais sejam, “
desligamento involuntário do motor, o que pode impedir o correto funcionamento do sistema de freios, da direção com assistência elétrica e dos airbags, com risco de acidentes fatais ou graves com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros
” (cf. Id. nº 76593068).

A questão é disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá,
sem apresentar nenhuma justificativa
, optar por uma das alternativas contidas em seu §1º, ou seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Constata-se, no caso, que o defeito na parte elétrica do veículo persistiu desde sua aquisição, em 28.05.2015, subsistindo por cerca de seis meses, de modo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de qualidade do produto não fora cumprido pelas apeladas, surgindo, a partir desse descumprimento injusficável, o direito de a apelante pleitear a substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, ela optou pela restituição do preço pago pelo veículo doente.

Assim, em que pese as apeladas afirmarem que, após a realização de reparos, o veículo permaneceu apto para utilização à disposição da autora, essa circunstância não apaga a imprestabilidade do bem pela presença resistente de defeito de qualidade, vide os vários ingressos e reingressos do pobre e sempre defeituoso Ford-Ka na oficina da Citavel, o que jamais exclui a eficácia do art. 18 do CDC, até porque o texto legal exige que o vício constatado impeça o uso regular do produto, e não por outra razão o § 1º do art. 18 do CDC autoriza o consumidor optar pela substituição do produto ou pelo ressarcimento do valor pago no caso de constatação de quaisquer dos vícios de qualidade descritos no
caput
do mesmo dispositivo, desde que não sanados no prazo de trinta dias (30) pelo fornecedor.

Sobre a pretensão indenizatória por danos morais, as peculiaridades do caso realmente transbordam o limite do mero aborrecimento, pois a apelante/consumidora foi indubitavelmente ludibriada ao adquirir veículo ofertado como novo e sem defeitos, mas que, como logo em seguida se viu, escondia imperfeições de fabricação que não só perturbaram a paz da adquirente durante o período de utilização do veículo defeituoso, mas também lhe caracterizaram como contratante “otária” pelo ludibrio decorrente da comercialização enganosa, já que as rés
, além de terem vendido um produto defeituoso, não conseguiram corrigir os problemas
dentro do prazo legal
(30 dias).

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a autora/apelante nada contribuiu para o evento), e sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (a autora, aposentada, e do outro lado, poderosas empresas concessionária e fabricante automotiva), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, a apelante comprovou o pagamento de R$ 25.000,00, referente à entrada (cf. fls. 20 Id. nº 76593012), mais acessórios – alarme e jogo de friso – no valor de R$ 540,00 (cf. Nota Fiscal nº 116.730 às fls. 49 Id. nº 76593012), além de R$ 4.573,47, relativo ao pagamento das parcelas do financiamento do veículo junto ao Banco Ford Credit S.A. no período compreendido entre junho a dezembro/2015 e janeiro/2016 (cf. fls. 41/47 Id. nº Id. nº 76593012), valores cuja
restituição que lhe é devida, pois o prejuízo material decorreu diretamente da venda do veículo defeituoso.

Por outro lado, sobre os valores supostamente pagos a titulo de emplacamento, a apelante apresentou apenas cópia de 02 (dois) comprovantes de pagamentos efetuados por Ailton Barbosa, no valor de R$ 500,39 (cf. fls. 51 Id. nº
76593012), mas Ailton é pessoa estranha aos autos, ou seja, não há prova de que esses valores foram efetivamente desembolsados pela apelante; ademais, não há resquício probatório de que esses valores de fato se referem às despesas com emplacamento do veículo, devendo ser rejeitado o pleito de ressarcimento dos mesmo, porque, como já dito, não há comprovação indubitável da origem desses dispêndios.

Quanto aos custos com a contratação de seguro para veículo defeituoso, embora a apelante tenha apresentado cópia da apólice de fls. 53/55 (cf. Id. nº 76593012), não há, porém, comprovação de desembolso de qualquer quantia a esse título, daí porque, à falta de prova do efetivo pagamento do seguro, julgo incabível a restituição de qualquer valor a esse título.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar e, consequentemente, julgar o pedido autoral parcialmente procedente, declarando a rescisão do contrato de compra e venda celebrado pela autora e a Concessionária Citavel, envolvendo o
veículo 0 km Ford/KA, placa QBK 7414, e condenar as rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.113,47, com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, para condenar as rés/apeladas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e ao Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 5%.

Custas pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021